Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710224-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO CORREIA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ESCRITURÁRIO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ABERTURA DE NOVOS CERTAMES. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311, de Relatoria do em. Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese jurídica, em sede de repercussão geral (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 3. Por se tratar de concurso visando apenas à formação de cadastro reserva, sem vagas previstas no edital, não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, mas mera expectativa de direito, devendo-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública, que não se vinculou a um número específico de vagas a serem providas. 4. Nos termos da jurisprudência do e. STF, em caso de aprovação fora do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação do candidato somente exsurgirá: “quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”; ou “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 5. A mera publicação de novos editais de certames para formação de cadastro reserva para o mesmo cargo, durante a validade do concurso público da Autora, por si só, não demonstra que houve preterição de candidatos habilitados na seleção anterior, sobretudo quando não demonstrado que houve convocação de aprovados dos novos concursos enquanto ainda vigia o outro certame. 6. A contratação temporária não se confunde com a contratação permanente e não faz presumir a carência de vagas, por se tratar de situações distintas. 7. Mesmo que se considerasse que a contratação de terceirizados acarretou preterição, o que não é o caso, inexiste prova de que a nomeação de outros candidatos aprovados alcançaria a colocação do Autor, sendo patente que, nessa hipótese, deveria ser respeitada a ordem classificatória, sob pena de ferir o direito de outros candidatos. 8. Uma vez que o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, §1o, do CPC, sob o argumento de que comprovou a contratação temporária durante a validade do certame e ainda que foi realizada para o desempenho das mesmas atividades do cargo de Escriturário. Defende que a prova referente a quantidade de contratos, bem como o fato de que esses contratados deveriam ocupar as vagas destinadas aos PCDs não lhe competia, visto que o recorrido é quem possui maior capacidade de o fazê-lo. Aponta dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de terceirização da atividade fim, colacionando julgado do TRT10. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 37, inciso II, da CF, defendendo que houve preterição dos aprovados no concurso público em razão da contratação temporária. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 373, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que, na espécie, em que pesem as alegações do Autor/Apelante, não vislumbro que tenha sido comprovada alguma das hipóteses mencionadas acima, de forma a exsurgir o direito do candidato à nomeação no cargo. Com efeito, não há notícias de que o Apelado tenha desrespeitado a ordem classificatória na nomeação dos aprovados. Ademais, a mera publicação de novos editais de certames para formação de cadastro reserva para o mesmo cargo, durante a validade do concurso público do Autor, por si só, não demonstra que houve preterição de candidatos aprovados na seleção anterior, mormente considerando que o Recorrente não comprovou que houve convocação de aprovados dos novos concursos enquanto ainda vigia o certame dele. De modo contrário, verifica-se que, no item 1.5 do Edital no 2, de 10/12/2013, coligido ao feito pela Apelante, consta a previsão de que “Ficam asseguradas as admissões, conforme necessidade de provimento, dos candidatos classificados nas Seleções Externas 2012/001, 2012/003 e 2013/001 até o termino de suas vigências (07/05/2014, 15/04/2014 e 26/09/2014 respectivamente) ou o esgotamento da reserva de candidatos aprovados, prevalecendo o que ocorrer primeiro” (ID 26997346 - pág. 28), o que corrobora a ideia de que não houve preterição dos candidatos aprovados no certame regido pelo Edital no 1/2012, como sustenta o Autor. Ainda, quanto à realização de pregões eletrônicos pelo Banco Apelado para a contratação de terceirizados, também não foi comprovado que essa tenha implicado a preterição do Apelante na nomeação. De fato, observo a previsão expressa, nos Editais dos Pregões Eletrônicos GECOP no 2012/20382 (9600) e no 2013/5317 (9600), de que se tratava da “Contratação de empresa prestadora de serviços temporários para atender à necessidade transitória de mão-de-obra, decorrente do acréscimo extraordinário, temporário e imprevisível de serviço” (ID 26997347 - pág. 11 e ID 26997348 - pág. 14 – grifou-se). Esclareça-se que a contratação precária e temporária não se confunde com a contratação permanente, de acordo com a conveniência e oportunidade do Banco Réu, não fazendo presumir a carência de vagas, por se tratar de trabalho sazonal, o que fica claro, inclusive, pelas informações coligidas aos autos, que demonstram que, desde dezembro de 2013, o Requerido desligou os trabalhadores temporários relativos aos contratos firmados em razão daqueles pregões eletrônicos, consoante informação veiculada no portal do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e no Tocantins ( https://www.prt10.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-df-to/137-mpt-fiscaliza-convocacoes-dos-escriturarios-aprovados-no-concurso-do-banco-do-brasil-em-2013 , acessado em 7/7/2021). Frise-se também que, como bem pontuou o d. magistrado a quo, as atribuições previstas para os terceirizados contratados e aquelas dispostas no Edital no 01/2012 para o cargo de Escriturário são distintas, não sendo possível presumir que os temporários desempenhavam as mesmas tarefas dos servidores concursados. Confira-se: .... Ainda que assim não se entenda, para que se caracterize a preterição de candidatos, faz-se necessária também a prova de que o desvio por terceirização alcance, por lógico, quantitativo suficiente para atingir a posição em que o Apelante se encontrava na ordem de aprovação no certame, o que não pode ser extraído diante da inexistência de informações de terceirizados nas mesmas condições em que o Apelante concorreu. Com efeito, o Postulante/Apelante integrava lista destinada aos portadores de necessidades especiais, em 64o (sexagésimo quarto) lugar (ID26997346 – pág. 27), e os autos não demonstram que eventuais trabalhadores terceirizados estivessem ocupando a vaga destinada a candidato com deficiência. O caderno processual nem mesmo demonstra que, caso essas vagas estivessem preenchidas com terceirizados, a quantidade alcançaria a colocação do Requerente, muito menos na listagem de ampla concorrência, na qual foi classificado na posição no 12.475, considerado o número de candidatos já convocados, no total de 860 (oitocentos e sessenta), conforme documento coligido pelo Autor (ID26997346 – pág. 27). Por conseguinte, diante desse panorama, o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser mantida a r. sentença. (ID 29091846) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no indigitado dissídio pretoriano, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021) Igualmente, não merece curso o apelo extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 37, inciso II, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III- Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023